Tribunal: TJSP
Processo: 1021352-08.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
Recurso do autor – Alegação de omissões. Inocorrência. Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
Recurso do requerido – Alegações de omissão com relação a aplicação da pena do artigo 1.021, § 4o, do CPC, e do artigo 85, § 11, do CPC. Acolhimento parcial, no que tante à aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Embargos do

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
Recurso do autor – Alegação de omissões. Inocorrência. Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
Recurso do requerido – Alegações de omissão com relação a aplicação da pena do artigo 1.021, § 4o, do CPC, e do artigo 85, § 11, do CPC. Acolhimento parcial, no que tante à aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Embargos do Autor rejeitados, com imposição de multa. Embargos da Dersa parcialmente acolhidos.